Tribunal: TJSP
Processo: 2026918-02.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atraso de vôo
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Pedido de reserva de honorários contratuais formulado após penhora no rosto dos autos – Indeferimento pelo juiz da causa – Razoabilidade – Inoponibilidade do contrato particular de honorários em relação a terceiros – Inexistência de crédito livre e desembaraçado – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.